Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702414-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: JF ACABAMENTOS E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta por JF ACABAMENTOS E REFORMAS LTDA - ME, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Por meio da petição de ID108349391 alega a parte autora que foi determinada pelo Juízo Falimentar a suspensão da execução até a homologação de seu plano de recuperação judicial, cuja ordem foi descumprida o que deu ensejo à penhora do imóvel localizado no empreendimento Fun Home &amp; Lazer , QD 614, conj. D, lotes 1 e 2, Samambaia/DF; que se faz necessária a suspensão da execução até a homologação do plano de recuperação judicial e o consequente cancelamento da penhora do imóvel penhorado a expedição de certidão de habilitação do crédito ora discutido, com a intimação do exequente para providenciar a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial. Na mesma oportunidade, apresenta um bem para substituir o anteriormente penhorado, na hipótese de o entendimento deste Juízo for diverso do quanto alegado. Instado a se manifestar, o autor rebate os argumentos da devedora afirmando que não há qualquer alteração do processo de recuperação judicial, permanecendo a mesma situação de quando foi proferida a decisão de ID512261443; que a retomada do processo se deu por impulso oficial, não havendo qualquer absurdo no prosseguimento da execução; que não há ordem do juízo recuperacional para sobrestar o andamento do processo; que com vistas a não prejudicar terceiro de boa-fé, não se opõe a substituição da penhora pelo imóvel indicado, de matrícula n. 327.658 do 3a Ofício de Registro de Imóveis. É o relatório. Decido. Vê-se da decisão proferida pelo Juízo Recuperacional (anexo) que foi deferida a prorrogação das suspensões das ações e execuções até a homologação do plano de recuperação judicial. Dessa forma, tem-se o caso de manter a suspensão da presente execução, tal como determinado. Por outro lado, a par da tramitação do processo de recuperação judicial não houve irregularidade na penhora do imóvel de matrícula n. 327618, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, haja vista ter sido formalizada em 28/06/2015, data que antecede o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (06/09/2017 - ID42315860). Assim, não há que se falar em cancelamento da penhora, não possuindo o devedor legitimidade para defender interesse de terceiro, que deverá deduzir a pretensão pelas vias próprias. Indefiro, pois o pedido de cancelamento/substituição do bem penhorado. Aguarde-se a aprovação da recuperação judicial.” Na origem, informa o executado/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado na qual foi determinada a penhora do imóvel descrito como apartamento 201, matrícula 327.618, localizado no empreendimento FUN HOME &amp; LAZER, QD 614, Conj. D, Lotes 1 e 2, Samambaia/DF. Narra que a penhora foi efetivada pelo Oficial de Justiça Avaliador no dia 15/10/2021, oportunidade em que a empresa agravante já estava submetida a processo de recuperação judicial. Afirma que a empresa requereu o pedido de cancelamento da penhora e ofereceu outro imóvel em substituição, no mesmo empreendimento, com a concordância do exequente, mas que o pedido foi indeferido pela decisão agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, observo que a agravante não demonstrou o requisito do perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Conforme se observa, a decisão agravada apenas manteve o processo no estado em que se encontrava anteriormente, pois determinou manutenção da suspensão da execução, em atendimento à determinação do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, e não alterou as condições da penhora incidente sobre o imóvel. Assim, não verifico perigo de dano imediato ao agravante com a manutenção da decisão agravada, uma vez que o feito permanecerá suspenso e não serão realizados quaisquer atos expropriatórios até que seja aprovada a recuperação judicial. Desse modo, nada obsta que seja aguardado o julgamento do mérito do presente agravo para eventual reforma da decisão, situação que revela a ausência de perigo de dano ao agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 13:03:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora